Tribunal: CARF
Processo: 10508.720314/2019-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.720314/2019-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.913 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
GABRIELA EMPREENDIMENTOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado em relação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional.
Conforme Termo de Exclusão (fl. 12), o Contribuinte foi excluído do Simples
Nacional com efeitos a partir de 01/01/2020 em razão da existência de débitos para com a
Fazenda Federal cuja exigibilidade não estava suspensa. Tratam-se dos seguintes débitos,
conforme relatório de pendências de fls. 13 a 15:

 Débitos Fazendários - Exceto os de Simples Nacional - Multa por
Atraso na entrega da declaração PGDAS-D;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10508.720314/2019-93
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.913 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720314/2019-93

 Débitos Previdenciários - Divergências entre GFIP e GPS

 Pendências Fiscais junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional –
Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.913 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720314/2019-93

Findo o prazo de 30 dias para regularização, remanesceu supostamente sem a
exigibilidade suspensa apenas o seguinte débito, conforme o relatório de fl. 75:

Cientificado, o Contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade, alegando e
comprovando a regularização dos débitos e, com relação ao Débito inscrito em dívida Ativa
DBCAD no 50617007186, arguiu a suspensão de sua exigibilidade em virtude de decisão judicial
que anexa aos autos.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade por
entender haver dúvida acerca da abrangência da decisão judicial em questão. Teceu as seguintes
considerações, que passo a transcrever:

“6.1. O débito-causa que viria a remanescer e a sustentar o corrente Termo de
Exclusão do Simples Nacional, inscrição em Dívida Ativa da União sob no
50.6.17.007186-47, levada ao Livro da Dívida em 21/12/2017, provém dos
autos do processo administrativo sob no 04941.002337/2017-39 (veja-se logo
mais abaixo) e não de equivalente expediente referido nas decisões judiciais
supra, em que se mencionam os autos do processo administrativo sob no
0491.003526/2009-19. Logo e a princípio, está-se falando de coisas distintas: a
multa que se tem sob atenção no processado judicial e a multa que vem cobrada
na inscrição sob no 50.6.17.007186-47 são coisas diversas.
6.2. A última das decisões judiciais sobreditas, sugere possível não coincidência
entre o que, em algum momento, levado a protesto pela União e o que cobrado
do Interessado nos autos do processo administrativo sob no 0491.003526/2009-
19.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.913 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720314/2019-93

6.3. Coincidentemente, a inscrição sob no 50.6.17.007186-47, débito-causa
sobrevivente à fundamentação do discutido Termo de Exclusão do Simples
Nacional, pelo que consta de seu histórico, foi indicada a protesto em
21/07/2018 (vide mais abaixo), data essa que é intermédia entre as datas em que
proferidas as decisões judiciais acima referidas. Tal é uma circunstância que
pode explicar a dúvida exposta pelo juízo. A cobrança promovida pela PGFN
seria pertinente ao que derivado dos autos do processo administrativo sob no
04941.002337/2017-39 e não do que consagrado nos autos do processo
administrativo sob no 0491.003526/2009-19. Disso, portanto, não se teria
incorrido em desrespeito algum ao comando judicial que emanou dos autos
judiciais sob no 0004607-23.2016-4.01.3301).
6.4. Ainda com respeito à inscrição sob no 50.6.17.007186-47, também visto seu
histórico (mais à frente colacionado), percebe-se que é ela objeto d’um
expediente, para dizer o mínimo, pouco ortodoxo de parte do Contribuinte. É
que, seguidamente e por 19 (dezenove) vezes, praticamente em bases mensais,
veio o Interessado perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN e
formalizou pedidos de parcelamento. Em todas essas 19 (dezenove)
oportunidades o pleito foi indeferido. Isso começou em 27/07/2018 e assim se
perpetua até 23/03/2020. Logo, parcelamento, aqui, não há.
6.5. Enfim, o débito de que se cuida, inscrição sob no 50.6.17.007186-47, está
sob a guarda da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, e não
cumpre à Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, ainda mais que
presentes as considerações acima, firmar se o débito em questão, enfim e de
fato, está com sua exigibilidade suspensa. Segue o histórico da inscrição sob no
50.6.17.007186-47:

Com estas 5 considerações, negou provimento ao pleito do contribuinte.
Disponibilizada na caixa postal do contribuinte a intimação em 01/09/2020, o
contribuinte foi considerado intimado por decurso do prazo de leitura da intimação por meio
eletrônico em 16/09/2020 (fl. 96). O contribuinte consultou o teor da intimação em 29/09/2020.
À fl. 98 consta Aviso de Recebimento dando conta da recusa de recebimento de
intimação em 26/10/2020, no qual não constam os dados de quem supostamente o recusou.
Sobreveio o Edital Eletrônico de intimação no 006813681 (de fl. 99), publicado
em 05/11/2020 com data de Ciência 20/11/2020.
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 14/10/2020.
Em suas Razões Recursais o contribuinte arguiu que:
 Que a turma julgadora, em verdade chamou atenção da dúvida existente e
que tal fato se encontra com a Procuradoria da Fazenda Nacional e que a
Receita Federal não poderia “firmar” se o débito se encontrava com a
exigibilidade suspensa, decidindo contrariamente ao contribuinte quando
na realidade deveria, na dúvida, ter convertido o processo em diligência;
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.913 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720314/2019-93

 Que o suposto débito no valor de R$ 378.481,32 é objeto de discussão
judicial na Ação de Procedimento Comum, processo no 0004607-23.2016-
4.01.33, e teve sua exigibilidade suspensa por decisão judicial;
 Que em 12/03/2019 o Juízo determinou à União que demonstrasse o
cumprimento da decisão, em razão de ter protestado os débitos, nestes
termos;
 Que em 21/03/2019 o Superintendente do SPU (Salomão José de Santana)
encaminhou a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional na Bahia ofício no
22519/2019/DIREP-SPU-BA-MP, solicitando a suspensão da cobrança do
referido débito, encaminhando a relação completa das dívidas, que
correspondente exatamente ao de Inscrição no 50617007186
 Que a dívida inscrita em nome da Recorrente, é a mesma constante da
relação do SPU em nome de Mario Cesarino Silva, que foi posteriormente,
modificado para o nome da real proprietária do estabelecimento que é a
ora peticionante, conforme pode ser facilmente identificado pelo processo
administrativo que deu origem à inscrição. Talvez por isto decorra a
alteração do número do processo administrativo, porém, a inscrição é a
mesma.
 Requereu, ao final, provimento do Recurso e, caso persista a dúvida, que
se converta o recurso em diligência, a fim de a PGFN confirme a origem
do débito da inscrição no 50617007186.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
Observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo considerações especiais a questão da tempestividade.
Inicialmente, considerando-se isoladamente a intimação via portal eletrônico,
penso que a data de ciência não é a consignada à fl. 96, isso porque, diferentemente da regra
geral prevista no art. 23, § 2°, III “a” da Lei no 70.235/72 não se aplica aos contribuintes optantes
do Simples Nacional, para os quais há regra especial estendendo para 45 dias o prazo de consulta
ao portal de intimações eletrônicas (LC 123/06, art. 16, § 1o-C). Vejamos:
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.913 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720314/2019-93

Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.
(...)
§ 1o-A. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de
comunicação eletrônica, destinado, dentre outras finalidades, a:
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos,
incluídos os relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações
fiscais;
II - encaminhar notificações e intimações; e
III - expedir avisos em geral.
§ 1o-B. O sistema de comunicação eletrônica de que trata o § 1o-A será
regulamentado pelo CGSN, observando-se o seguinte:
I - as comunicações serão feitas, por meio eletrônico, em portal próprio,
dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial e o envio por via postal;
II - a comunicação feita na forma prevista no caput será considerada pessoal
para todos os efeitos legais;
III - a ciência por meio do sistema de que trata o § 1o-A com utilização de
certificação digital ou de código de acesso possuirá os requisitos de validade;
IV - considerar-se-á realizada a comunicação no dia em que o sujeito passivo
efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação; e
V - na hipótese do inciso IV, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil,
a comunicação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
§ 1o-C. A consulta referida nos incisos IV e V do § 1o-B deverá ser feita em
até 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da disponibilização da
comunicação no portal a que se refere o inciso I do § 1o-B, ou em prazo superior
estipulado pelo CGSN, sob pena de ser considerada automaticamente
realizada na data do término desse prazo.
E a Resolução CGSN no 140/2018 estabelece igual prazo sem eu artigo 122, § 2o.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.913 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720314/2019-93

Dessa forma, se o termo de intimação foi disponibilizado na caixa postal do
contribuinte em 01/09/2020 e o contribuinte consultou o teor da intimação em 29/09/2020, esta é
a data da intimação efetiva para fins de início de seu prazo Recursal, razão pela qual o Recurso
protocolado em 14/10/2020 é tempestivo.
De todo modo, verifica-se que ao ato de intimação pelo portal eletrônico
sobrevieram duas novas tentativas de intimação, uma postal, improfícua, e uma por Edital
Eletrônico de intimação no 006813681 (de fl. 99), publicado em 05/11/2020 com data de Ciência
ficta estabelecida em 20/11/2020.
Neste caso, entendo que o decurso do prazo de 15 dias da publicação do edital de
intimação é que define o início do prazo recursal, de maneira que o Recurso Voluntário, por este
entendimento, também é tempestivo. Isso porque, se a administração procedeu à intimação por
edital, deve-se presumir que tal ato partiu da desconsideração das tentativas de intimação
anteriores.
Reconheço que há entendimentos em sentido diverso, confirmando o
entendimento adotado no Acórdão Recorrido, tanto no CARF quanto no STJ (conforme
mencionado pelo Acórdão Recorrido), embora sem efeitos vinculantes. Veja-se:
Numero do processo: 10909.720677/2015-82
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Data da sessão: Tue Sep 26 00:00:00 GMT-03:00 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de apuração:
28/08/2013 a 12/09/2013
(...)
DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES VÁLIDAS. CONTAGEM DO PRAZO. O prazo,
do art. 33, do Decreto no 70.235/72, para interposição de recurso voluntário é contado a
partir da ciência válida da decisão de primeira instância. Eventual renovação de
intimação, posteriormente, não tem forças para reabrir o prazo, sendo este peremptório.
Recurso Voluntário Negado
Numero da decisão: 3401-003.993
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário
apresentado. ROSALDO TREVISAN - Presidente. FENELON MOSCOSO DE
ALMEIDA - Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo
Trevisan (Presidente), Robson Jose Bayerl, Augusto Fiel Jorge D’Oliveira, Mara
Cristina Sifuentes, André Henrique Lemos, Fenelon Moscoso de Almeida, Tiago Guerra
Machado e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Nome do relator: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu:

Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.913 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720314/2019-93

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DUPLICIDADE
DE
INTIMAÇÕES.
PREVALÊNCIA
DA
PRIMEIRA
VALIDAMENTE EFETUADA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA.
1. A sentença proferida na origem foi devidamente publicada no Diário da Justiça no dia
03/10/2013. Em 08/10/2013, o recorrente recebeu intimação pessoal, e o recurso de
apelação foi protocolado no dia 23/10/2013.
2. Tendo havido duplicidade de intimações válidas, a jurisprudência desta Corte é
pacifica no sentido de que deve ser considerada a primeira validamente efetuada, que,
no caso dos autos, foi a realizada em 03/10/2013. Dessa forma, a apelação interposta no
dia 23/10/2013 deve ser considerada intempestiva. Precedentes.
(...)
Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AgRg no REsp 1536847/PB, Segunda Turma, Relator Ministro
Humberto Martins, DJe 13/11/2015)
A despeito da posição acima exemplificada, este Relator e também esta turma
julgadora têm adotado outro posicionamento quando se verifica que a multiplicidade de
intimações se deu de maneira tal a provocar no contribuinte a legítima expectativa de que a
primeira intimação (no caso por portal eletrônico) teria sido desconsiderada pela própria
administração que, ato contínuo, publica edital com a mesma finalidade.
Afinal, não se pode esperar do contribuinte que, recebendo ato administrativo
sobre o qual paira presunção legal de legitimidade e coerência, presuma a atuação inconsistente
da administração e a completa inutilidade do Edital. A interpretação consistente dos atos
administrativos leva, naturalmente, à presunção de que, se a administração pública empenhou
esforços e recursos públicos para proceder à intimação por uma segunda, ou terceira, forma (via
Edital), a intimação anterior (no caso, eletrônica) deve ser desconsiderada, pois já foi
desconsiderada pela própria administração ao infirmá-la por meio da interpretação do Edital, que
certamente decorreu da interpretação e aplicação do artigo 23, § 1o do Decreto no 70.235/72. É o
entendimento consistente à luz da presunção de legitimidade e veracidade dos atos
administrativos, atributos amplamente consagrados na Doutrina. Estas foram as ideias lançadas
pela Conselheira Adriana Gomes do Rêgo no Acórdão CARF no 9101002.814

“Nesse sentido, convém trazer à tona a doutrina de Maria Sylvia Zanella di Pietro, que,
ao tratar sobre a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo,
assim enfoca:
Embora se fale em presunção de legitimidade ou de veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas
podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção
de
legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse
atributo,
presumem-se,
até
prova em contrário,
que
os atos
administrativos foram emitidos com observância da lei.
A presunção de veracidade diz respeito aos fatos, em decorrência desse atributo,
presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com
relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela
fornecidos, todos dotados de fé pública.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.913 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720314/2019-93

No mesmo sentido está a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho, quando afirma:

Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou
seja,
a
presunção
de
que
nasceram em conformidade com as devidas normas legais, como bem anota DIEZ. Essa
característica
não
depende
de
lei
expressa, mas deflui da própria natureza do
ato administrativo, como ato emanado de agente integrante da estrutura do Estado.

Vários são os fundamentos dados a essa característica. O fundamento precípuo, no
entanto,
reside
na
circunstância
de
que se cuida de atos emanados de agentes detentores de parcela do Poder Público,
imbuídos, como é natural, do objetivo de alcançar o interesse público que lhes compete
proteger.
Desse modo, inconcebível seria admitir que não tivessem a aura da legitimidade,
permitindo-se que a todo momento sofressem algum entrave oposto por pessoas
de interesses contrários. Por esse motivo é que se há de supor que presumivelmente est
ão em conformidade com a lei.”

Assim, sob qualquer ângulo, o Recurso é tempestivo.

2
- Mérito
Há de fato algumas inconsistências que geram dúvida sobre a efetiva suspensão da
exigibilidade do crédito tributário corporificado no DEBCAD no 50617007186. O
reconhecimento das dúvidas, à luz do art. 112 do CTN, justifica a conversão do julgamento em
diligência, já que a exclusão do Simples Nacional sem dúvida é penalidade das mais gravosas
entre as previstas para seus optantes.
A DRJ consignou que débito DEBCAD no 50617007186 que viria a remanescer e
a sustentar o corrente Termo de Exclusão do Simples Nacional provém dos autos do processo
administrativo no 04941.002337/2017-39, enquanto que as decisões judiciais supra mencionam
os autos do processo administrativo sob no 0491.003526/2009-19 como fonte do crédito
tributário cuja suspensão da exigibilidade foi determinada judicialmente.
A despeito disso, a DRJ reconhece que a segunda decisão judicial colacionada (fl.
28), sugeriria a possível coincidência entre débito objeto deste processo e aquele ao qual se
referia a Decisão Judicial, inclusive porque o próprio Juízo suscitou tal possível correlação ao
solicitar esclarecimentos à União e determinar que ela demonstrasse que o protesto do DEBCAD
no 50617007186 não violaria a liminar concedida, sendo que o débito em questão foi protestado
justamente no interregno entre a determinação da suspensão pela primeira decisão judicial, e a
segunda decisão judicial.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.913 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720314/2019-93

Tais elementos, de fato, levam a dúvida. O Contribuinte buscou esclarecer esta
dúvida em seu Recurso Voluntário.
Em suas Razões Recursais, esclareceu tratar-se do mesmo débito que,
originalmente encontrava-se em nome de Mario Cesarino Silva, mas foi posteriormente
modificado para a real proprietária do estabelecimento, ambos correspondendo ao DEBCAD em
questão.
Para comprovar suas alegações, referiu-se ao ofício anexado aos autos. Esse ofício
no 22519/2019/DIREP-SPU-BA-MP, foi encaminhado pelo Superintendente do SPU,
Superintendência do Patrimônio da União (Salomão José de Santana) e ao Procurador Chefe da
Fazenda Nacional solicitando a suspensão da cobrança do referido débito objeto do processo
administrativo 04941.002337/2017-39 (que deu origem ao débito DEBCAD no 50617007186
conforme determinado pela decisão judicial que concedeu a liminar em questão, nos autos do
processo judicial no 4607-23.2016.4.01.3301 (fls. 31/33). Vejamos

Ou seja, demonstrou haver nos autos documento público oficial confirmando que
a decisão judicial de fls. 21/22 suspendeu a exigibilidade do crédito tributário objeto do processo
administrativo no 04941.002337/2017-39, justamente o processo do qual se originou o débito de
inscrição DEBCAD no 50617007186 que motivou a exclusão do contribuinte.
O Ofício também associa o processo administrativo no 04941.002337/2017-39 ao
Sr. Mário Cesarino Silva, o que corrobora a alegação do de que a dívida inscrita em nome da
Recorrente é a mesma constante da relação de fl. 32 em nome de Mario Cesarino Silva, muito
embora não tenha feito prova documental de tal fato, presumindo, desavisadamente, o acesso
amplo de todos os Conselheiros do CARF aos processo administrativos fiscais federais.
Em consulta ao portal de devedores da PGFN, pelo CNPJ do contribuinte, verifico
que não consta o débito-causa da exclusão, o que corrobora as alegações do Contribuinte.
Vejamos:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.913 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720314/2019-93

Por fim, da consulta pública aos autos do processo judicial, também verificamos
que a liminar concedida segue em vigor.
De todos estes elementos, entendo que o contribuinte trouxe diversos elementos
coerentes e que, associados ao ofício de fls. 31/33, permite inferir que o débito em questão foi
abarcado pela liminar concedida judicialmente, de maneira que teve sua exigibilidade suspensa
tempestivamente, não devendo, portanto ensejar a exclusão do contribuinte do Simples Nacional.
Entretanto, o fato de a decisão judicial que concedeu a liminar fazer referência a
outro processo administrativo, e não ao processo administrativo que dá origem ao DEBCAD em
questão, associado a divergências relativas ao nome do sujeito passivo na ação judicial e nos
processos administrativos gera alguma insegurança que merece, aos olhos deste Conselheiro, a
conversão do julgamento em diligência.
3
- Dispositivo

Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.913 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10508.720314/2019-93

Diante do exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência,
remetendo-se os autos à unidade de origem para que:
I.
Intime o contribuinte a apresentar nos autos prova cabal de que a
determinação judicial contida na decisão de fl. 20/22 suspendeu a
exigibilidade do DEBCAD no 50617007186, notadamente por meio de
documentos extraídos dos autos do respectivo processo judicial;
II.
Inscrição no 506170071-86 coincide com a
III.
Verifique a alegação do contribuinte de que teria havido alteração no polo
passivo nos autos dos processos administrativos 04941.002337/2017-39 e
0491.003526/2009-19, de maneira que o contribuinte figuraria no polo
passivo do processo administrativo no 04941.002337/2017-39 e o Sr.
Mário Cesarino Silva como sujeito passivo nos autos do processo
administrativo no 0491.003526/2009-19, intimando o contribuinte para
esclarecer eventual equívoco quanto à indicação do número do processo
administrativo 0491.003526/2009-19 já que a consulta ao sistema
Comprot acusa erro em seu dígito verificador.
IV.
Oficie a PGFN inquirindo-a sobre os efeitos da decisão judicial de fl. 20/22
sobre a exigibilidade do crédito tributário inscrito em dívida ativa sob o
DEBCAD no 50617007186, esclarecendo se e por qual período o crédito
ficou com sua exigibilidade suspensa e a respectiva justificativa para a
medida adotada.
V.
Oficie a Superintendência do Patrimônio da União para esclarecer e
fornecer cópias do inteiro teor do ofício no 22519/2019/DIREP-SPU-BA-
MP, esclarecendo a razão da solicitação da suspensão da cobrança do
referido débito objeto do processo administrativo 04941.002337/2017-39
(que deu origem ao débito DEBCAD no 50617007186 conforme
determinado pela decisão judicial que concedeu a liminar em questão, nos
autos do processo judicial no 4607-23.2016.4.01.3301 (fls. 31/33)
VI.
Deverá a origem elaborar relatório conclusivo e intimar o contribuinte para
que, querendo, manifeste-se em 30 dias nos termos do art. 35 do Decreto
no 7.574, de 2011.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 126
DF CARF MF
Original